Tribunal: TJBA
Processo: 8065092-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065092-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANGELO MARCIO LIMA LEAL e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, GABRIELA DUARTE DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES E DO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELO
AUTOR
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8065092-28.2024.8.05.0001
, em que são apelantes simultâneos,
BANCO ORIGINAL S/A
e
ANGELO MARCIO LIMA LEAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO POR BANCO ORIGINAL S/A
e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR ANGELO MARCIO LIMA LEAL.

Sala das Sessões da Quarta Câmara
Cível,
na
data registrada no sistema de processo eletrônico.